Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA ESCOLAR. CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ESTUDO DE CASO. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 208, III, da Constituição Federal, incumbe ao Estado fornecer atendimento especial nas escolas públicas aos alunos com deficiência, integrando-os ao ambiente social, o que é corroborado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996) e por toda a legislação de regência.
2. O menor tem direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir a prestação adequada, não apenas no que diz respeito ao seu efetivo aprendizado, mas, principalmente, no que tange ao acompanhamento por monitor especializado, desde que demonstrada a necessidade dessa medida para promover a sua evolução emocional, acadêmica e intelectual.
3. Os elementos probatórios contidos nos autos, notadamente os laudos médicos anexados à petição inicial e os estudos de caso realizados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comprovam a necessidade de o autor, menor portador de deficiência, ser acompanhado de forma individualizada e por monitor devidamente qualificado para tal.
4. Diante da ausência de indicação médica quanto à necessidade de o autor ser acompanhado por monitor exclusivo, com a descrição das possíveis benesses ao desempenho acadêmico e social do infante, incabível obrigar o ente distrital a disponibilizar o monitor exclusivo pleiteado, mormente quando já assegurado o atendimento educacional individualizado estabelecido nos estudos de caso.
5. Recurso de apelação desprovido.